Tribunal: TJPA
Processo: 0003205-81.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003205-81.2016.8.14.0011

APELANTE: ELIZANA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. READEQUAÇÃO DA PENA E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
ELIZANA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE
contra sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, CPB) contra Elidiane Barbosa Nascimento e lesão corporal grave (art. 129, § 1º, II, CPB) contra Raimundo Agnaldo Ramos Monteiro. A defesa pleiteou, em síntese, a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a readequação da pena, sob o argumento de que o crime foi motivado por ciúmes e em estado de abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos para absolvição da ré; (ii) reavaliar a individualização da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por laudos periciais, declarações das vítimas, testemunhas presenciais e confissão judicial da ré, afastando a tese de absolvição.

4. Os depoimentos das vítimas mostram-se harmônicos, coerentes e corroborados por elementos externos. Os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmam a presença da ré no local dos fatos, imediatamente após os crimes, o que reforça a consistência da narrativa acusatória.

5. A confissão espontânea prestada pela ré constitui circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do CPB, e deve ser considerada na fixação da pena.

6. A sentença exaspera a pena-base com fundamento inadequado quanto à culpabilidade e ao comportamento da vítima, em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a readequação da dosimetria.

7. A pena final deve ser redimensionada, fixando-se, no total, 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

8 A indenização mínima fixada na sentença, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) para Elidiane e R$1.000,00 (mil reais) para Raimundo, deve ser excluída, por ausência de pedido expresso na denúncia e violação ao contraditório, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da materialidade e autoria por meio de laudos, testemunhos coerentes e confissão judicial afasta a tese de absolvição.

2. A fixação de indenização mínima depende de pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do valor pretendido, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 69, 129, § 1º, II, e § 2º, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.934.044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025;

STJ, HC n. 976.760/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,

em
conhecer do recurso e julgá-lo

parcialmente
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELIZANA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE
, inconformada com a r. sentença que a condenou à
pena de sete anos e três meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, tipificados no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 2º, inciso IV, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari.

Em suas razões, a apelante pleiteou, em síntese, a sua absolvição, pois não teria tido a intenção de praticar o ato delituoso. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena, sustentando que a motivação do crime teria sido ciúmes de seu companheiro, fato que teria provocado um momento de explosão emocional.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se

igualmente pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e
transcrevo
os
fatos narrados
na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos que na madrugada do dia 16 de julho, por volta de 02h00min, as vítimas, Raimundo Agnaldo Ramos Monteiro e Elidiane Barbosa Nascimento, estavam na casa de shows Casarão da Saudade, quando a denunciada chegou e desferiu um golpe de faca em face da vítima, atingindo o rosto de Elidiane. Em seguida, Raimundo tentou segurar a denunciada, mas não conseguiu. Nessa oportunidade, a denunciada desferiu um golpe de faca em Raimundo, atingindo a sua região abdominal abaixo do umbigo [...]”

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição da ré.

Tal argumentação, contudo, não prospera, pois a materialidade encontra-se inequivocamente demonstrada pelos exames de corpo de delito realizados nas vítimas, bem como pelas fotografias que documentaram as lesões sofridas. O laudo pericial de Elidiane comprova a deformidade permanente em seu rosto, enquanto o exame de Raimundo atesta a gravidade da lesão abdominal que o colocou em
perigo

de vida.

No tocante à autoria, o conjunto probatório apresenta-se robusto e coerente. As declarações das vítimas, prestadas tanto em sede policial, quanto em juízo,
revelam-se harmônicas entre si,

narrando de forma consistente

a dinâmica dos fatos
. Conforme se extrai dos autos,
ambas reconheceram a apelante como autora das agressões, relatando que ela portava uma faca
e desferiu os golpes de forma deliberada.
Eis os depoimentos transcritos na sentença:

“A vítima ELIDIANE BARBOSA NASCIMENTO afirmou que LIGIA a agrediu no rosto com um objeto cortante na casa de show Casarão da Saudade por causa de RAIMUNDO, que era esposo da denunciada. Declarou ainda que RAIMUNDO falou que era solteiro e que não sabe informar sobre o relacionamento dele com a denunciada. Ao advogado da Defesa respondeu que RAIMUNDO estava na festa no Casarão, mas, não estavam juntos, cada um estava na sua banca. Informou que estava se envolvendo com RAIMUNDO por dois meses, mas não sabia que ele era casado. Aduziu ainda que no momento do crime estava de costas com sua amiga CAMILA quando LIGIA chegou e, ao se virar, a denunciada cortou seu rosto.”

“A vítima RAIMUNDO AGNALDO RAMOS MONTEIRO relatou que estava jogando baralho na casa do ODAIR e, por volta da meia noite, foi à festa na casa de show Casarão da Saudade. No local conheceu ELIDIANE e ficaram juntos na festa. Relatou ainda que sua esposa LIGIA foi onde ele estava brincando baralho e não o encontrou, e depois foi ao Casarão e lá, ela o viu e foi até ele lhe cobrando explicações. Aduz que a denunciado foi para cima da vítima ELIDIANE e cortou o rosto dela e na hora que tentou impedir a denunciada ela também o furou na barriga, mas não sabe dizer o objeto que foi usado. Informou ainda que passou uma semana sem trabalhar levando sete pontos.”

É cediço que as vítimas não podem ter o seu depoimento desconsiderados simplesmente por sua condição.
O que se exige é que tais declarações sejam coerentes, harmônicas e encontrem respaldo nos demais elementos probatórios, circunstâncias plenamente verificadas no caso em tela.
Ademais, não se evidenciou nos autos qualquer motivo para que as vítimas imputassem falsamente à apelante a prática dos delitos, inexistindo elementos que indiquem animosidade prévia ou interesse em prejudicá-la.

Corroboram tais depoimentos os testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram ter
encontrado a ré no local dos fatos
, logo após o cometimento do crime.

“Em seguida, a testemunha PM BENEDITO CARLOS BORGES FERREIRA disse que estava de serviço no dia do ocorrido, quando foi acionado por ANDERSON que informou que sua amiga foi lesionada com um corte no rosto e que outra pessoa também tinha sido esfaqueado e, segundo informações, quem teria praticado o crime seria LIGIA - esposa da vítima RAIMUNDO. Relatou que quando chegou na casa de show Casarão a acusada ainda estava no local e, a conduziu à delegacia. Informou que não acompanhou o depoimento da denunciada e não conseguiu localizar o objeto que ela usou no crime.

“A testemunha SGT PM GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO declarou que estava em ronda pela cidade quando soube através de uma denúncia que teve um esfaqueamento dentro do Casarão. Chegando no local uma das vítimas tinha ido para o hospital e conduziu LIGIA, a denunciada, à delegacia. Informou que não chegou ver a arma, soube por terceiros que era uma faca e que não acompanhou o depoimento da denunciada.”

Por sua vez, o informante
Anderson Luís Lima dos Santos
disse que estava presente no dia dos ocorrido e presenciou o momento em que a vítima desferiu os
golpes de faca nas vítimas
,
verbis
:

“Já o informante ANDERSON LUIS LIMA DOS SANTOS disse que é amigo da vítima ELIDIANE e que estava presente no dia do ocorrido. Relatou que estava na festa na casa de show Casarão, e RAIMUNDO estava na banca dele olhando para o celular, e ELIDIANE se sentou no colo dele e quando virou o rosto viu uma mulher olhando muito para ela e, notou que havia algo de estranho no olhar de LIGIA, na hora que se baixou a denunciada desferiu a facada na vítima e correu, na hora que RAIMUNDOU a agarrou, ela também esfaqueou a vítima RAIMUNDO. Informou que acha que o objeto que a denunciada tinha em mãos era uma faca e não conhece a denunciada.”

Como se não bastasse,
a recorrente confessou o crime espontaneamente em juízo
, afastando toda e qualquer tese absolutória, baseada na ausência de dolo. Assim, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da pena no mínimo legal.
Na sentença,
o cálculo de pena foi assim lançado.

Transcrevo
:

“
DISPOSITIVO Ao lume do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO a ré ELIZANA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, vulgo LIGIA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de lesão corporal grave – Art. 129, § 2º, inc. IV (vítima Elidiane) e art. 129, § 1º, inc. II (vítima Raimundo), na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, fixo como indenização mínima a ser paga pela ré à vítima Elidiane o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) (custas de cirurgia reparatória, anestesia, hospital, curativos, remédios, exames pré-operatórios, despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem), com relação à vítima Raimundo, fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais)
Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.
Referente a primeira conduta (em relação a primeira vítima - ELIDIANE BARBOSA NASCIMENTO)
– Lesão Corporal Gravíssima – Deformidade Permanente 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois a ré não responde a outros procedimentos criminais, conforme se denota da certidão constante nos autos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime DESFAVORÁVEL, pois o crime foi cometido por motivo fútil, não tendo a acusada demonstrado o porquê para agir de forma agressiva
;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois a vítima foi surpreendida pelas costas com um golpe no seu rosto; 1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEL, pois, a vítima não apenas sofre violência física como sofreu com o constrangimento moral, visto que o fato ocorreu na frente de várias pessoas na festa em que ocorreu o crime; 1.8 Comportamento da Vítima DESFAVORÁVEL, pois a vítima em nada concorreu para a conduta da acusada. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não concorrem circunstâncias agraves. Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, qual seja, a confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
Referente a segunda conduta (em relação a segunda vítima - RAIMUNDO AGNALDO RAMOS MONTEIRO)
– Lesão Corporal Grave – Perigo de Vida 1. PENA BASE Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Trata-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois a ré não responde a outros procedimentos criminais, conforme se denota da certidão constante nos autos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime DESFAVORÁVEL, pois o crime foi cometido por motivo fútil, tendo a acusada confessado que agiu com agressividade por ver a vítima Elidiane no colo do seu marido; 1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois vítima foi surpreendida com um golpe de um objeto cortante, na barriga, quando tentou separar a briga entre a acusada e a vítima ELIDIANE; 1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEL, pois, a vítima não apenas sofre violência física como ficou por certo período sem trabalhar para conseguir seu sustento, no caso uma sete dias;
1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois a vítima, pelo que entendi, estava traindo a ré. À vista das circunstâncias acima expostas,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão
.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não concorrem circunstâncias agraves. Presente a atenuante prevista no Art. 65, III, d, do CP, qual seja, a confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. - DO CONCURSO MATERIAL Considerando que a ré, mediante mais de uma conduta, praticou dois crimes, não sendo o caso de continuidade delitiva, aplico o art. 69, do CP, procedendo a soma das sanções impostas a condenado, chegando a uma PENA de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de RECLUSÃO. - PENA DEFINITIVA A) 07 (sete) anos e 03 (três) meses de RECLUSÃO. A pena deverá ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.”

Ad initio
, adianto que a indenização fixada na sentença carece de pedido expresso formulado na denúncia ou em alegações finais
. Assim, mister excluí-la, de ofício,
na esteira da jurisprudência do Colendo STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a condenação por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com fixação de indenização por danos materiais e morais, sem indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A defesa alega violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão contrariou a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que exige a indicação do valor mínimo pretendido na denúncia para a fixação de indenização. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público formulou apenas pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem estimar o valor pretendido.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
.
Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.172.749/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.185.633/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. (REsp n. 2.185.737/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”

No mais, observa-se que a pena base foi mal fundamentada, tendo o julgador se equivocado no que tange a culpabilidade e ao comportamento da vítima. Com efeito, a culpabilidade para fins de individualização da pena, diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com os elementos crime.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DECISÃO DA CORTE LOCAL NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "B", DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. [...] A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.
4. A vetorial culpabilidade, para fins de individualização da pena, diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado, não se confundindo com a verificação da ocorrência dos elementos para que se possa concluir pela prática ou não de delito. [...]
Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.934.044/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)”

O mesmo podemos dizer do comportamento da vítima, que é um vetor judicial ligado à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutro

ou favorável ao réu, sendo inviável a sua utilização para incrementar a pena - base
,
conforme já decidiu o STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VETORIAL NEUTRA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DISCUTIDA EM PLENÁRIO. INCIDÊNCIA. [...]
Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). [...] 4. Ordem parcialmente concedida para fixar a pena do paciente em 19 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (HC n. 976.760/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)”

Desta feita, mister refazer a dosimetria de pena.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
[1]

Considerando que a valoração negativa de apenas três vetores judiciais, a saber: motivos, circunstâncias e consequências do crime, hei de fixar à
pena-base em quatro anos e três meses de reclusão
, atribuindo para cada circunstância judicial desfavorável um
oitavo de aumento
sobre o
intervalo
entre a
pena mínima e máxima.

Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB, razão pela qual atenuo a sanção intermediária em um sexto, encontrando, com isso, à
pena de três anos, seis meses e quinze dias de reclusão
, a qual considero definitiva,
na ausência de

causas de aumento e diminuição de pena.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
[2]

Levando em conta a valoração negativa de apenas três vetores judiciais, a saber: motivos, circunstâncias e consequências do crime, imponho à
pena-base em dois anos e seis meses de reclusão
, atribuindo um
oitavo de aumento
, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada
circunstância judicial desfavorável.

Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB
, razão pela qual atenuo a sanção intermediária em um sexto, encontrando, com isso, a
pena de dois anos e um meses de reclusão
, a qual considero definitiva, na
ausência de

causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicando a regra do cúmulo material, encontra-se
à pena final de

cinco anos, sete meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em

regime semiaberto.
Permanecem
válidos os dispositivos
não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento ao recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 2° Se resulta: IV - deformidade permanente; Pena - reclusão, de dois a oito anos.

[2]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 1º Se resulta: II - perigo de vida Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Belém, 30/09/2025